Tribunal: TJDFT
Processo: 0735641-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735641-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA AZEVEDO LIMA AGRAVADO: INSTITUTO ACAO, SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0709597-23.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela agravante para assegurar sua participação em processo seletivo realizado por intermédio da banca organizadora Instituto Ação Bahia, em conjunto com o SEBRAE-DF, para concorrer a vaga de Analista de Licitação e Contratos no SEBRAE-DF, nos termos do EDITAL 01/2023. Narra a agravante que, após decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0728553-41.2023.8.07.0001, em que o Relator daquele recurso (Des. Leonardo Bessa) determinou a atribuição de pontuação integral para determinado candidato naqueles autos, ao anular a questão 37 da prova relativa ao cargo de Analista de Licitação e Contratos no SEBRAE-DF, a Banca Examinadora deu interpretação equivocada ao decisum, anulando a questão para todos os candidatos, o que resultou na desclassificação da ora agravante. Em suas razões recursais, alega prevenção da Sexta Turma Cível, nos termos do art. 55, caput, §3o, art. 58 e art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sustenta que a interpretação da banca extrapolou a decisão proferida em favor de candidato específico peticionante. Defende que não deve sofrer os efeitos de decisão cujos efeitos é inter partes; que a anulação da questão para todos os candidatos é ilegal. Aduz que “a fase recursal administrativa já havia se encerrado, de modo que, não cabe à Banca, uma semana antes da última fase do processo seletivo, inovar e trazer nova fase recursal não descrita no edital que regeu o referido Processo Seletivo, visto que, todas as fases recursais já teriam sido cumpridas conforme edital, demonstrando o abuso de poder da referida banca, violando direito da agravante de participar da última fase do Processo Seletivo.” Pugna pela concessão de tutela antecipada, para impedir a homologação do resultado definitivo do processo seletivo antes de oportunizar à agravante a participação na 4a etapa do certame; para que os efeitos da decisão proferida no AGI n. 0728502-33.2023.8.07.0000 fique restrito às partes do referido processo, bem como para que seja garantida sua continuidade no certame e nova data para entrevista antes do resultado final do processo seletivo. No mérito, pede a confirmação da liminar pleiteada, assegurando a manutenção de sua colocação até a 3a etapa do concurso. Requer, subsidiariamente, a suspensão do concurso em relação ao Cargo de Analista Técnico, AN 05, Compras e Contratos, até a prolação da sentença definitiva. A agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Por sua vez, o art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 que a concessão de liminar em mandado de segurança depende da presença de verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) acrescida do perigo da demora (periculum in mora). Conforme relatado, a agravante impetrou o Mandado de Segurança com pedido liminar de tutela antecipada visando garantir sua permanência no certame destinado ao provimento de vagas no cargo de Analista de Licitação e Contratos no SEBRAE-DF. Argumenta que, após a banca examinadora anular uma questão da prova para o cargo pretendido, ao adotar interpretação equivocada acerca de decisão liminar proferida nos autos de agravo de instrumento interposto por outro candidato, foi desclassificada do processo seletivo. Diante disso, alega ocorrência de ilegalidade do ato impugnado, na medida em que a banca teria ampliado os efeitos da decisão liminar no AGI 0728502-33.2023.8.07.0000, utilizada pela banca examinadora como fundamento para anular a questão n. 37. Entendo que a matéria exige cautela. Em casos semelhantes, reputei por bem aguardar as razões da parte adversa, para analisar o pedido de tutela antecipada, especialmente porque, em se tratando de concurso público, a atuação do Judiciário está limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade. Portanto, é indispensável aguardar as informações da autoridade coatora para apurar a alegada ofensa a direito líquido e certo do impetrante/agravante Não obstante, considerando o risco de perecimento do direito pleiteado, uma vez que, conforme noticiado pela agravante, o processo seletivo se encerra em 31/08/2023, e a necessidade de analisar adequadamente a matéria, impõe-se a suspensão do certame até o julgamento do presente recurso. Pelo exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, tão somente para suspender o processo seletivo SEBRAE/DF no 01/2023 em relação ao cargo de Analista Técnico, AN 05, Compras e Contratos, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Concedo a esta decisão força de mandado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator